Tribunal: STF
Processo: Rcl 90718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Instituto Saúde e Cidadania - ISAC contra decisão proferida pela 12ª Vara do Trabalho de Brasília nos autos da Ação Civil Pública nº 0001135- 36.2025.5.10.0012, que teria violado os princípios constitucionais da livre iniciativa e da proporcionalidade. 
Instituto Saúde e Cidadania - ISAC narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública em face do reclamante, em que alegou “descumprimento da cota legal de contratação de pessoas com deficiência (PcD) ou reabilitadas, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.213/91.” (e-doc. 1, p. 1)
Expõe que o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Brasília, por sua vez, deu procedência à Ação Civil Pública, condenando o reclamante a “preencher 5% dos cargos com PcD/reabilitados em 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por trabalhador faltante”, “abster-se de dispensar PcD sem substituição prévia, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dispensa irregular”, “[p]agamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00” e “comprovar o enquadramento de PcD, não contratar apenas deficiências leves, alocar proporcionalmente, abster-se de critérios discriminatórios e proporcionar igualdade de oportunidades em capacitação e ascensão.” (e-doc. 1, p. 2)
Alega que a sentença de piso violou os princípios constitucionais da livre iniciativa e da proporcionalidade ao

“desqualificar os esforços comprovados do Reclamante e impor obrigações de cumprimento imediato e sem a devida ponderação das realidades do setor, (...) além de desconsiderar a essência da ‘função social da propriedade’ que deve ser exercida de forma razoável e equilibrada.” (e-doc. 1, p. 2)

Acrescenta que o ato reclamado, “ao desconsiderar a substancialidade dos esforços do ISAC (divulgação de vagas, projetos de inclusão, campanhas, contratações contínuas, conforme IDs ac7ae92, 4665484), e ao ignorar a realidade do mercado de trabalho para PcDs altamente especializados na área da saúde”, incorreu em violação dos princípios constitucionais supramencionados. (e-doc. 1, p. 3)
Requer, ao final, 

“1. A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com urgência, para suspender os efeitos da decisão reclamada (sentença ID 8c2be36, integrada pela decisão de embargos de declaração ID f530893) proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Cível nº 0001135-36.2025.5.10.0012, no que tange às obrigações de fazer e à tutela de urgência concedida, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional. 
2. No mérito, que seja a presente Reclamação julgada procedente para cassação da decisão reclamada, determinando que o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF profira nova decisão, ou, alternativamente, que a decisão seja reformada para adequar as obrigações e penalidades aos princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo um cumprimento viável da cota legal de pessoas com deficiência, em conformidade com os precedentes normativos constitucionais.” (e-doc. 1, p. 4)

É o relatório. Decido. 
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 

É inepta a petição inicial da reclamação constitucional que i) não assinala fundamentadamente a competência constitucional do STF que estaria sendo usurpada no caso concreto ou ii) não indica paradigma (súmula vinculante, decisão do STF proferida na sistemática de precedentes obrigatórios ou decisão proferida por esta Corte em processos subjetivo do qual foi parte e que estaria tendo sua eficácia violada na solução do caso concreto já analisado), confrontando-o, analiticamente, com o teor da decisão reclamada, a qual deve ser identificada com precisão; como no caso dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente